Tribunal: TJES
Processo: 5001417-98.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-98.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR GONCALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Moacir Gonçalves contra sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados em face de Dacasa Financeira S/A, que rejeitou os embargos e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante pleiteou a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios previstos em dois contratos de empréstimo pessoal, requerendo a limitação dos juros à taxa média de mercado e a consequente revisão do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios estipulados nos contratos firmados entre as partes são abusivos diante das médias praticadas pelo mercado à época da contratação; (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples ou em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios nos contratos bancários quando caracterizada relação de consumo e demonstrada onerosidade excessiva, conforme entendimento fixado no Tema 234 e no REsp 1.061.530/RS.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, devendo-se observar a taxa média de mercado para aferição da desvantagem excessiva ao consumidor (Súmula 382/STJ e Súmula 596/STF).

Verificou-se, nos contratos analisados, a fixação de juros de 14,73% ao mês e 420,25% ao ano, valores que superam em mais de 100% as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação (7,29% ao mês e 132,64% ao ano em maio/2017; 7,2% ao mês e 130,44% ao ano em agosto/2017), o que caracteriza abusividade.

A ausência de justificativas técnicas ou documentais pela instituição financeira — como custo de captação, análise de risco ou spread — impede a descaracterização da abusividade, incumbindo-lhe tal ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

As taxas de juros remuneratórios devem ser limitadas às médias de mercado correspondentes aos períodos de contratação, conforme precedentes do STJ e do TJES, que adotam como parâmetro razoável o limite de até 50% acima da taxa média.

Reconhecida a cobrança de valores indevidos, a repetição deve ocorrer na forma simples, uma vez que os contratos foram celebrados antes da publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS (30.03.2021), e não restou demonstrada má-fé da instituição financeira.

O montante pago a maior deverá ser compensado com o saldo devedor, e eventual crédito remanescente restituído ao consumidor, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios pela SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 50% da taxa média de mercado caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor e enseja sua limitação aos índices médios divulgados pelo BACEN à época da contratação.

A ausência de comprovação pela instituição financeira de elementos objetivos que justifiquem a elevação da taxa pactuada — como perfil de risco, custo de captação ou spread — configura violação à boa-fé objetiva e atrai a incidência do CDC.

A devolução de valores pagos indevidamente por cobrança de juros abusivos deve ocorrer na forma simples quando ausente prova de má-fé do credor e tratando-se de contratos firmados antes da modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, §2º; 6º, V; 42, parágrafo único; 51, §1º, I; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 373, II; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 234; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020; TJES, ApCiv 5007401-84.2021.8.08.0048, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001417-98.2024.8.08.0021

APEL
ANTE
:
MOACIR GONCALVES

APELAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

J
UIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por MOACIR GONCALVES
em face
de
sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível,
em

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
ajuizad
os

contra DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,
cujo
decisum

rejeitou-os e extinguiu
o feito nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios previstos nos contratos de empréstimo que instruem a demanda executiva.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar procedente os embargos à execução, a fim de reconhecer o excesso de execução, fruto da “
abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos Termos de Adesão de nº 36.024730-7 e nº 36.381734-8
”.

Como é cediço, resta
pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. (...)
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário, uma vez que, a teor do entendimento sumular dos Tribunais Superiores, “
as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
” (Súmula 596, STF), de modo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382, STJ).

Não obstante, malgrada a possibilidade de incidência nas Cédulas de Crédito Bancário de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não seja, por si só, considerada abusiva, estes somente deverão ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

De certo que, a teor da jurisprudência do e. STJ, o simples fato de estar acima da média
não

significa dizer que,
fatalmente,
haja uma abusividade dos valores
, justamente p
or estarmos
a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não revela necessariamente abusividade
.

Por relevante, mister destacar a Tese firmada pelo e. STJ no TEMA 234, segundo a qual, “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
”

Note-se que o
que
se
exige

para
configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor,
nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em apre
ço,
as partes celebraram
02 (dois)
contrato
s,
ambos na modalidade de crédito pessoal
:

-
O primeiro,
“
Termo de Adesão nº 36024730-7”, em 09.05.2017,
no qual se previu a
disponibilização de crédito no valor de R$ 1
.300,00

(mil
e trezentos reais
)
,
a ser quitado em
14
(
catorze
) parcelas mensais no valor de R$
228,76 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos);
e

-
O segundo,
“Termo de Adesão nº 36381734-8”, em 28.08.2017,
com a disponibilização de R$ 2.855,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)
,
a ser
adimplido em 09 (nove) parcelas mensais de R$ 650,47 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

Previu-se,
em ambos os
instrumento
s
,

idênticas
taxa
s
de juros remuneratórios,
a saber:

14,73% (catorze inteiros e setenta e três centésimos por cento) ao mês e 420,25% (quatrocentos e vinte inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano.

Destarte, em consulta às médias das taxas de juros praticadas do mercado, calculadas pelo Banco Central do Brasil à época da celebração dos Contratos impugnados, tendo como referência os códigos 20742
1
e 25464
2
, noto que estas corresponderam

a
7,29% (sete inteiros e vinte e nove centésimos por cento) ao mês e 132,64% (cento e trinta e dois inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) ao ano para os contratos firmados em
Maio/2017
,
e 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) ao mês e 130,44%
(cento e trinta por cento e quarenta e quatro centésimos por cento) ao ano para as avenças pactuadas em
Agosto/2017
.

Sobressai-se, portanto, a superioridade,
perante
a média praticada no mercado
para operações da mesma espécie,
em

102
% (
cento e dois
por cento)
ao
mês e de
216
% (
duzentos e dezesseis por cento) ao ano das taxas contratadas no “Termo de Adesão nº 36024730-7”
,
e em 104% (cento e quatro por cento) ao mês e 222% (duzentos e vinte e dois por cento) ao ano das taxas previstas no “Termo de Adesão nº 36381734-8”
, percentua
is
que,
não
obstante a
liberdade negocial, representa
m
abusividade
e ensejam em suas limitações às médias mercadológicas apuradas pelo BACEN.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se este Egrégio TJES em caso análogo ao presente, submetido à relatoria da Eminente Desembargadora HELOISA CARIELLO, oportunidade na qual este órgão colegiado estabeleceu a variação de
5
0% (
cinquenta
por cento)
como parâmetro razoável para efeito de constatação, ou não, de abusividade contratual:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, assegurando ao consumidor a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais e vedando disposições contratuais que o coloquem em desvantagem exagerada (CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e XV). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, sendo a taxa média de mercado um dos parâmetros para aferição da abusividade (STJ, Tema 234 e REsp nº 1.061.530/RS).
Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 50% a taxa média do mercado para operações equivalentes, pois evidencia desvantagem excessiva ao consumidor
.
(...)
A instituição financeira não comprovou justificativas concretas para a elevação da taxa, como custo de captação, perfil de risco do cliente ou outras variáveis específicas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros à média do mercado vigente à época da contratação (6,70% ao mês), conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007401-84.2021.8.08.0048, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2025)

Não desconheço que o e. STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC/15, à instituição credora, enquanto fatos aptos a descaraterizar o direito alegado na exordial.

Registre-se, ademais, que referida relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor do artigo 3º, §2º do referido diploma, bem como do enunciado sumular 297, do e. Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, na maior parte das vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor ao adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao “custo da captação de recursos” e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo da parte autora como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas mensal e anual de juros remuneratórios praticadas no contrato.

Logo,
a teor do Tema 234, a
s
taxa
s mensal e

anual de juros remuneratórios
vertida
s
no mencionado contrato h
ão
de ser corrigida
s
segundo a
s
taxa
s
média
s
do mercado apurada
s
.

Por fim,
reconhecida
a
abusividade d
as
taxas de juros remuneratórios mensal e anual, mister consignar a compreensão firmada pela Corte Cidadã no julgamento do EREsp 14135442/RS, ao sedimentar que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quanto a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tese modulada com esteio no artigo 927, §3º, do CPC/15, para determinar a sua aplicação para os indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, qual seja, 30.03.2021.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO (...) Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva
modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...)
(
STJ
- EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Noutras palavras, “
a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012895-30.2012.8.08.0048, Des. Rel. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

Consequentemente, por tratar-se de contratos firmados em Maio e Agosto/2017, com previsão de quitação, respectivamente, em 14 (catorze) e 09 (nove) parcelas, antes, portanto, da publicação do acórdão paradigma (30.03.2021), não há que se falar no ressarcimento em dobro, mas na forma simples, dos pagamentos ocorridos a maior, eis que inexiste nos autos, comprovação de manifesta má-fé da instituição financeira.

Sobre referido excedente deverá
incidir correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do CC/02.

Depreendo desta forma pois “
É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 15/3/2006, p. 211).
” (
STJ
; AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

Verificada a procedência da pretensão recursal, impõe-se
redistribuir
os ônus sucumbenciais para condenar
a
embargad
a
/apelad
a

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento
aos critérios insertos no artigo 85, §2º, do CPC/15, em especial a baixa complexidade da causa, o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda, o local da prestação dos serviços e o grau de zelo dos profissionais,
fixo em
1
2
% (
d
oze
por cento) sobre o valor
do respectivo proveito econômico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para
limitar as taxas
de juros remuneratórios
a 7,29% (sete inteiros e vinte e nove centésimos por cento) ao mês e 132,64% (cento e trinta e dois inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) ao ano para o “Termo de Adesão nº 36024730-7”, e 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) ao mês e 130,44% (cento e trinta por cento e quarenta e quatro centésimos por cento) ao ano para o “Termo de Adesão nº 36381734-8”
,
devendo o
excedente
,
após
a incidência de
c
orreção monetária

e juros de mora,
ser abatido
d
o saldo devedor
e restituído
na forma supratranscrita
em caso de crédito remanescente,
oportunidade em que condeno
a
embargad
a
/apelad
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
12% (doze por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico,
nos termos do
artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Código BACEN 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado.

2
Código BACEN 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.